Tribunal: TJDFT
Processo: 0713057-80.2021.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NOVOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. OBSCURIDADE. VERIFICADA. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. REVOGADA. AUSÊNCIA DE DOLO PROCESSUAL.
1. A via dos embargos de declaração destina-se a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou correção de erro material.
2. A condenação por litigância de má-fé exige comprovação do dolo processual da parte.
3. Verificado em novos elementos probatórios que o dolo processual não restou demonstrado, incabível a multa por litigância de má-fé.
4. Recurso conhecido e provido.